Tribunal: TJSP
Processo: 1000761-23.2019.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL – Transporte aéreo – Voo doméstico - Cancelamento de voo e chegada ao destino com atraso de mais de 6 horas – Responsabilidade objetiva da empresa transportadora – Dano moral configurado - Valor arbitrado a título de reparação imaterial que se revelou adequado – Recurso não provido *

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154283
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000761-23.2019.8.26.0010, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AZUL LINHAS
AÉREAS BRASILEIRAS S/A, são apelados EDILENE DE MELO GROSSMANN e
ELENICE TEIXEIRA DE MELO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E RÉGIS RODRIGUES BONVICINO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
MAIA DA ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000761-23.2019.8.26.0010 -Voto no
2
VOTO No: 36351
APEL.No: 1000761-23.2019.8.26.0010
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A
APDO. : EDILENE DE MELO GROSSMANN E OUTRO

*RESPONSABILIDADE CIVIL
Transporte aéreo
Voo
doméstico - Cancelamento de voo e chegada ao destino com atraso
de mais de 6 horas
Responsabilidade objetiva da empresa
transportadora Dano moral configurado - Valor arbitrado a título
de reparação imaterial que se revelou adequado Recurso não
provido *
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença, cujo relatório se adota, que julgou procedente em parte o pedido
para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais
no importe de R$ 23,80, corrigido monetariamente pela tabela prática do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo desde o desembolso mais juros de
mora de 1% ao mês a contar da citação bem como para condenar a requerida
ao pagamento da indenização pelo dano moral no valor de R$ 10.000,00 para
cada requerente, corrigido pela tabela prática do Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo a partir da r. decisão acrescido de juros de mora de 1% ao mês
desde a citação. Carreou as verbas de sucumbência à requerida, fixados os
honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.
Aduz a apelante para a reforma do julgado que o voo foi
cancelado em decorrência de condições meteorológicas adversas na etapa
anterior; diante da perda da conexão as autoras foram acomodadas em outro
voo e fornecido transporte rodoviário, sem qualquer custo adicional, para que
chegassem a Ipatinga; os problemas meteorológicos se configuram como caso
de força maior que é excludente de responsabilidade; indevida a condenação
ao pagamento de indenização pelo dano moral, entretanto, caso mantida, seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000761-23.2019.8.26.0010 -Voto no
3
valor deverá ser reduzido.
Recurso tempestivo e contrariado, dispensado o preparo.
É o relatório.
As
apeladas
adquiriram
passagens
aéreas
para
25/01/2019, saindo de São Paulo às 15:15 h e chegada à Ipatinga às 22:20 h
do mesmo dia, com conexão em Belo Horizonte.
A apelante informou que o voo AD 2736 (São Paulo Belo
Horizonte) foi cancelado em virtude de condições meteorológicas adversas do
trecho anterior e o voo AD 4372 (Belo Horizonte-Ipatinga) foi cancelado em
razão da necessidade de manutenção não programada da aeronave.
O motivo da viagem era o casamento do sobrinho das
apeladas que ocorreria no dia 26/01/2019 às 17:00 h e chegaram somente
quinze minutos antes da cerimônia.
O cancelamento do voo e a chegada ao destino com atraso
de mais de seis horas, devidamente comprovados, são fatos que permitem o
reconhecimento dos transtornos causados aos passageiros de forma inegável,
não podendo chamá-lo de mera irritação ou incômodo.
Acresça-se que a apelante não se desincumbiu do seu ônus
probatório quanto à excludente de responsabilidade alegada
caso
fortuito/força maior em virtude de ausência de condições climáticas propícias e
manutenção não programada da aeronave.
Outrossim, não restou configurado o fortuito externo, pois
perfeitamente previsível a ocorrência de chuvas fortes no período do verão
bem assim a manutenção não programada da aeronave se caracteriza como
fortuito interno.
Portanto, responde a empresa, de forma objetiva, pelos
danos causados às apeladas.
É cediço que o contrato de transporte consiste em
obrigação de resultado, cabendo ao transportador conduzir o passageiro ao
seu destino e respondendo objetivamente pelos eventuais prejuízos causados
ao contratante, ou seja, independentemente da prova de dolo ou culpa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000761-23.2019.8.26.0010 -Voto no
4
A responsabilidade do transportador aéreo, na condição de
fornecedor de serviços, é objetiva, estando regida pelos artigos 734 e 737,
ambos do Código Civil.
O dano moral é, desse modo, manifesto e enseja a devida
reparação.
No que atine ao valor fixado, para elucidar a questão, traz-
se à baila os ensinamentos de Antonio Jeová dos Santos: “O problema da
avaliação da quantia do ressarcimento constitui uma dificuldade comum e
geral do dano moral; também se requerem soluções comuns e gerais no que
concerne, ao menos, ao esqueleto primário do assunto. Não pode nem deve
pretender-se uma concepção matemática totalizadora da questão, o que, além
de impossível, prenderia a Justiça em prol de uma cega e inamovível
segurança; porém, tampouco a fluidez e arbítrio irrestritos, que significaria
uma completa liberdade para fazer justiça, porém a liberdade do náufrago”.
“Por isso, na motivação da sentença, deve especificar
claramente quais foram as pautas tomadas em conta para chegar ao
montante determinado, as provas que se ponderaram e os precedentes
jurisprudenciais, sobre os quais o juiz adaptou a solução ao caso concreto”
(Dano moral indenizável, 2a edição, p. 165/167).
Consoante se verifica a fls. 131, a indenização pelos danos
extrapatrimoniais foi fixada pelo d. juízo originário em R$ 10.000,00 (dez mil
reais), com acréscimos legais.
Em razão da eclosão do evento, sopesando-se os fatos e
sabendo-se que a compensação moral constitui, antes de uma obrigação de
pagar, uma sanção, a condenação na forma como arbitrada se mostrou
adequada, pois “a reparação pecuniária não pode ser fonte de enriquecimento
e tampouco inexpressiva”. (RT 742/320).
Logo, imperiosa a manutenção da r. sentença tal como
lançada.
Em atendimento ao disposto no art. 85, § 11 do CPC eleva-
se a verba honorária para 12% do valor da condenação.
Por conseguinte, nega-se provimento ao recurso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000761-23.2019.8.26.0010 -Voto no
5
apelação.
MAIA DA ROCHA
Relator